Tribunal: TJDFT
Processo: 0734173-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ADESÃO REGULAR E CONSCIENTE DO CONSORCIADO. CONTRATO RESCINDIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O GRUPO CONSORCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, tudo de modo a permitir ao Autor uma melhoria de sua situação jurídica. 1.1. É evidente o interesse de agir da Autora na busca do provimento judicial de mérito, havendo divergência entre as partes referente aos valores a serem restituídos.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor, produtos e serviços, consoante previsto na Lei n. 8.078/1990.
3. Nos termos do art. 5o, § 3o da Lei n. 11.795/2008, a administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste. 3.1. Em caso de desistência do consorciado, a taxa de administração deve ser restituída proporcionalmente em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado, ao passo que é abusiva a cobrança da aludida taxa com base no valor total do contrato. Precedentes.
4. No tocante a cláusula penal, é necessário que a administradora de consórcio comprove o efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída do consorciado desistente/excluído, não podendo ser retida tais verbas diante da ausência de prova de prejuízo.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.